Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelada, SONIA IMÓVEIS LTDA – EPP, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o documento acostado em ID 24144604 e ID 24144628. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora